Tribunal: STJ
Processo: 2323734-67.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730154 - SP (2024
/0319812-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SANDRA MARTINS
EMBARGANTE
: SANDRA MARTINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES -
SP237773
INTERES.
: NEWTON MARTINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno de que teria impugnado
satisfatoriamente os fundamentos da decisão de admissibilidade, de modo a
afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ, não servindo os embargos de
declaração para tal desiderato.
3. As razões do agravo em recurso especial não traçaram uma única linha
demonstrando que teria efetivamente ocorrido afronta ao art. 1.022 do CPC,
apesar de a decisão de inadmissibilidade ter recusado a tese de prestação
jurisdicional incompleta. Também não houve impugnação à incidência da
Súmula n. 284/STF em razão dos fundamentos do recurso especial indicarem
o termo "e seguintes" como embasamento para alegação de afronta à lei.
4. Outrossim, não houve impugnação efetiva da Súmula n. 7/STJ. Não basta a
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova: "A alegação
genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é suficiente
para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no AREsp n.
2.698.835/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJEN de
).
22/5/2025
Documento eletrônico VDA49712834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 09b052ad-0d7a-4146-9da1-ea5e9a8abea8

5. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 09b052ad-0d7a-4146-9da1-ea5e9a8abea8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730154 - SP (2024
/0319812-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SANDRA MARTINS
EMBARGANTE
: SANDRA MARTINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES -
SP237773
INTERES.
: NEWTON MARTINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno de que teria impugnado
satisfatoriamente os fundamentos da decisão de admissibilidade, de modo a
afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ, não servindo os embargos de
declaração para tal desiderato.
3. As razões do agravo em recurso especial não traçaram uma única linha
demonstrando que teria efetivamente ocorrido afronta ao art. 1.022 do CPC,
apesar de a decisão de inadmissibilidade ter recusado a tese de prestação
jurisdicional incompleta. Também não houve impugnação à incidência da
Súmula n. 284/STF em razão dos fundamentos do recurso especial indicarem
o termo "e seguintes" como embasamento para alegação de afronta à lei.
4. Outrossim, não houve impugnação efetiva da Súmula n. 7/STJ. Não basta a
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova: "A alegação
genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é suficiente
para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no AREsp n.
2.698.835/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJEN de
).
22/5/2025
Documento eletrônico VDA49301962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:56
Código de Controle do Documento: 875eec56-3364-4b4b-aa0c-93adfbacbd2a

5. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRA MARTINS e
SANDRA MARTINS LTDA. contra acórdão que ostenta a seguinte ementa (fl. 166):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem
com fundamento na ausência de violação dos dispositivos
legais e nas Súmulas n. 7/STJ e 284/STF.
2. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ, porquanto é
inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não
tenha
impugnado
especificamente
todos
os
fundamentos da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, a parte embargante aduz que "o v. acórdão
ora embargado contém omissão, uma vez que deixou de enfrentar todos os argumentos
trazidos à baila pelos Embargantes (art. 22 da Lei 9.514/1997, e dos arts. 805 e 835
ambos do CPC), alcançando conclusão equivocada sobre a matéria sub judice" (fl. 179).
Argumenta que efetivamente impugnou a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada não apresentou manifestação (fl. 178).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as alegações já trazidas
Documento eletrônico VDA49301962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:56
Código de Controle do Documento: 875eec56-3364-4b4b-aa0c-93adfbacbd2a

no agravo interno de que teria impugnado satisfatoriamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ,
não servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro
material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, DJe de
.)
18/4/2024

O acórdão embargado foi claro ao consignar que há deficiência recursal a
atrair a Súmula n. 182/STJ, pois não teria promovido a impugnação da decisão que
inadmitiu o recurso especial no que toca à ausência de violação do art. 1.022 do CPC e os
óbices das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF. Vejamos:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
interposto por SANDRA MARTINS e SANDRA
MARTINS LTDA. por entender que: a) não foi
demonstrada afronta ao art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil; b) não foram corretamente indicados os
artigos legais violados, atraindo a incidência da Súmula n.
284/STF; c) não foi demonstrada ofensa aos arts. 22 da Lei
n. 9.514/1997 e 805 e 835 do CPC; e d) as razões recursais
têm óbice na Súmula n. 7/STJ.
No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo
em
recurso
especial,
é
possível
verificar
que
a parte agravante não rebateu efetivamente a ausência de
violação do art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil e as Súmulas n. 7/STJ e 284/STF.

Ora, as razões do agravo em recurso especial não traçou uma única linha
demonstrando que teria efetivamente ocorrido afronta ao art. 1.022 do CPC, apesar da
decisão de inadmissibilidade ter recusado a tese de prestação jurisdicional incompleta.
A mesma deficiência recursal é patente quando se infere que não houve
impugnação à incidência da Súmula n. 284/STF em razão dos fundamentos do recurso
especial indicarem o termo "e seguintes" como embasamento para alegação de afronta à
lei.
Do mesmo modo, não basta a assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com
as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível.
Documento eletrônico VDA49301962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:56
Código de Controle do Documento: 875eec56-3364-4b4b-aa0c-93adfbacbd2a

No caso dos autos, do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo
em recurso especial, é possível verificar que a parte agravante não rebateu
adequadamente a incidência da Súmula n. 7/STJ, limitando a aduzir que "é inaplicável à
espécie a Súmula 7 deste col. STJ, vez que a r. decisão agravada analisou matéria
eminentemente de direito, fincando-se na negativa de contrariedade à legislação pátria
[...] e cujo esboço fático não demanda reanálise probatória, vez que são incontroversos os
fatos relatados pelo aresto agravado" (fl. 86).
Cabe relembrar que "A alegação genérica de que o recurso especial discute
matéria de direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt
no AREsp n. 2.698.835/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJEN de
).
22/5/2025
No mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
5. A impugnação genérica ao óbice da Súmula 7 do STJ
não é suficiente para afastar sua incidência, pois não
demonstra de forma específica como o exame da questão
prescindiria da análise de elementos probatórios.
6. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante
realize o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal
para demonstrar a inaplicabilidade do enunciado sumular.
7. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.175.992/SC, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
.)
18/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DANO, ROUBO E EVASÃO MEDIANTE
VIOLÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n.
7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do
recurso não demanda reexame de provas. O insurgente
deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe
da apreciação fático-probatória dos autos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.827.859/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
.)
28/4/2025

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015, observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
Documento eletrônico VDA49301962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:56
Código de Controle do Documento: 875eec56-3364-4b4b-aa0c-93adfbacbd2a

embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE PIS
/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (REsp n.
1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.481.778/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.)
19/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49301962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:56
Código de Controle do Documento: 875eec56-3364-4b4b-aa0c-93adfbacbd2a

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
.)
17/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.683.104/PR, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024
.)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49301962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:56
Código de Controle do Documento: 875eec56-3364-4b4b-aa0c-93adfbacbd2a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.730.154 / SP
Número Registro: 2024/0319812-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10073857020238260100 23237346720238260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA MARTINS
AGRAVANTE : SANDRA MARTINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
INTERES.
: NEWTON MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANDRA MARTINS
EMBARGANTE : SANDRA MARTINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
Documento eletrônico VDA49657328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 6c113579-5a7c-421d-ba94-b613717e2555

TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
INTERES.
: NEWTON MARTINS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:47
Código de Controle do Documento: 6c113579-5a7c-421d-ba94-b613717e2555